Tribunal: TJDFT
Processo: 0704545-25.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARTIGO 241-B. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. AUTORIDADE POLICIAL. OBTENÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. PROVEDOR DE INTERNET. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. INFORMAÇÕES DE CARÁTER OBJETIVO. VIOLAÇÃO DE SIGILO. INEXISTÊNCIA. ATIPICIDADE DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. A autoridade policial detém poderes para requisitar diretamente do provedor de internet, sem prévia autorização judicial, dados cadastrais vinculados aos perfis de redes sociais utilizados para a prática criminosa, os quais foram noticiados pelas vítimas e registrados na Comunicação de Ocorrência Policial. As informações de caráter objetivo não se encontram abrangidas pelo sigilo constitucional. Comprovado nos autos que o acusado possuiu e armazenou dezenas de fotografias e vídeos contendo cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças e adolescentes, não há que falar em atipicidade de conduta por ausência de dolo. As provas produzidas são suficientes, coesas e harmônicas entre si, inexistindo espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, não pode ser invocado para reduzir a pena já fixada no mínimo legal, nos termos do enunciado sumular no 231, do Superior Tribunal de Justiça.